Tribunal: TJES
Processo: 5005234-39.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005234-39.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WAGNER COSTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005234-39.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WAGNER COSTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: TAIS PEGORARE MASCARENHAS - ES23328-A

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO CUMULATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA PENA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 - A pena já se encontrava fixada no mínimo legal, em obediência aos termos da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, resta vedado ao Magistrado a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. 2 – De acordo com a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania, a aplicação de causa de aumento de pena de forma cumulativa exige a fundamentação concreta, o que não se verifica no presente caso. 3 – Parcial procedência.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005234-39.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WAGNER COSTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: TAIS PEGORARE MASCARENHAS - ES23328-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal manejada por
WAGNER COSTA GEMELLARO,
em face do acórdão prolatado nos autos da ação penal nº 0000822-49.2023.8.08.0024, o qual condenou o revisionante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2°-A, inciso I, duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e ao pagamento de 24 dias-multa.

Em sua petição inicial, o autor pugna pelo redimensionamento da pena aplicada, mediante o afastamento de uma causa de aumento, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, conduzindo a pena intermediária abaixo do mínimo legal.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Fixadas tais premissas e após analisar os autos, verifico que a defesa busca a reforma da dosimetria da pena.

O Magistrado sentenciante fixou a pena mediante os seguintes fundamentos:

Passo a dosar-lhe as penas.
COM RELAÇÃO À VÍTIMA DOUGLAS SILVA DUARTE
. A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.
Em consonância com o preceito constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CRFB/88) e em obediência ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal Brasileiro (art. 68) passo a aferir as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, para fixação da pena.
A
culpabilidade
revela-se normal ao tipo penal. Em relação aos seus
antecedentes
, verifico que são imaculados. Não existem elementos para aferir a sua
conduta social
, presumindo-se normal. A
personalidade
do réu é a comum do homem médio. Os
motivos e circunstâncias do crime
são comuns à espécie. As
consequências do crime

são as naturais da espécie
.
O
comportamento da vítima
não contribuiu para o resultado. A
situação econômica
do acusado é presumivelmente precária, eis que assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB, fixo-lhe a pena-base
em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Verifico, in casu, as circunstâncias atenuantes relativas à confissão e à menoridade do agente, entretanto, deixo de aplicá-las em observância ao teor da súmula nº 231 do STJ. Verifico, in casu, que estão ausentes circunstâncias

agravantes ou causas de diminuição de pena a serem consideradas. Contudo, verifico presente a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, razão pela qual lhe aumento a pena em
1/3 (um terço)
, mínimo legal, fixando-a, nesta fase, em

05 (cinco) anos e 04

(oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
. Incide, também, a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do CPB, razão pela qual lhe aumento a pena em 2/3 (dois terços), mínimo legal, fixando-a, nesta fase, em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
. Com base nos artigos 49, § 1° e 60, ambos do Código Penal, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.
COM RELAÇÃO À VÍTIMA SATIA ANANDA DE SOUZA GONÇALVES
. A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa. Em consonância com o preceito constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CRFB/88) e em obediência ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal Brasileiro (art. 68) passo a aferir as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, para fixação da pena. A
culpabilidade
revela-se normal ao tipo penal. Em relação aos seus
antecedentes
, verifico que são imaculados. Não existem elementos para aferir a sua
conduta social
, presumindo-se normal. A
personalidade
do réu é a comum do homem médio. Os
motivos e circunstâncias do crime
são comuns à espécie. As
consequências do crime

são as naturais da espécie
.
O
comportamento da vítima
não contribuiu para o resultado. A
situação econômica
do acusado é presumivelmente precária, eis que assistido pela Defensoria Pública Estadual. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB, fixo-lhe a pena-base
em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Verifico, in casu, as circunstâncias atenuantes relativas à confissão e à menoridade do agente, entretanto, deixo de aplicá-las em observância ao teor da súmula nº 231 do STJ. Verifico, in casu, que estão ausentes circunstâncias agravantes ou causas de diminuição de pena a serem consideradas. Contudo, verifico presente a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, razão pela qual lhe aumento a pena em
1/3 (um terço)
, mínimo legal, fixando-a, nesta fase, em

05 (cinco) anos e 04

(oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
. Incide, também, a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do CPB, razão pela qual lhe aumento a pena em 2/3 (dois terços), mínimo legal, fixando-a, nesta fase, em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
. Com base nos artigos 49, § 1° e 60, ambos do Código Penal, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.
DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

Considerando que incide em desfavor do réu o aumento de pena relativo ao concurso formal de crimes, já que com sua ação ela atingiu o patrimônio de duas vítimas (Douglas Silva Duarte e Satia Ananda de Souza Gonçalves)
, razão pela qual, considerando que as penas cabíveis são iguais, nos moldes do art. 70 do Código Penal Brasileiro, aumento-lhe em 1/6 (um sexto), mínimo legal, a pena relativa ao roubo em face de uma das vítimas
,
fixando-a, por fim, em
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
, que à míngua de outras causas de aumento de pena, é transformada em
DEFINITIVA
. Com base nos artigos 49, § 1° e 60, ambos do Código Penal, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Em atenção ao disposto no art. 33, §2º, “a” do CP, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o
FECHADO
.

Conforme se verifica da petição inicial, o revisionante pugna pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

Analisando detidamente a dosimetria realizada pelo Magistrado, observo que houve o reconhecimento de tais atenuantes. Contudo, tendo em vista que a pena já se encontrava fixada no mínimo legal, em obediência aos termos da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, resta vedado ao Magistrado a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

No que se refere à alegação de aplicação de causas de aumento de forma cumulativa, entendo que assiste razão ao revisionante.

De acordo com a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania, a aplicação de causa de aumento de pena de forma cumulativa exige a fundamentação concreta, o que não se verifica no presente caso.

Assim, necessário o redimensionamento da pena, observando os termos do artigo 68 do Código Penal, mediante a aplicação da causa de aumento de maior exasperação da pena que, no caso, é a referente ao emprego de arma de fogo.

Desta feita, aplico a fração de 2/3, oportunidade em que fixo a pena definitiva em 8 anos de reclusão e 16 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Deixo para o juízo das execuções penais a análise do tempo de prisão provisória cumprida pelo revisionante.

Mediante tais fundamentos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal, para redimensionar a pena aplicada para 8 anos de reclusão e 16 dias-multa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.

Acompanho o voto de Relatoria para julgar parcialmente procedente o pleito revisional.